Tribunal: TJES
Processo: 5013578-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013578-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO ROGERIO MACHADO DE ALENCAR

AGRAVADO: MARCO AFONSO VAGO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À INADIMPLÊNCIA. RECIBO DE PAGAMENTO APRESENTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fabiano Rogério Machado de Alencar contra decisão da 2ª Vara Cível de Vitória, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel em ação de despejo proposta por Marco Afonso Vago. O Agravante alega que efetuou o pagamento dos aluguéis ao representante do locador, João Oliveira Bispo, e que não foi devidamente notificado para desocupação, além de defender o direito à moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão que deferiu liminar de desocupação do imóvel; (ii) avaliar se o Agravante comprovou o pagamento dos aluguéis, gerando dúvida razoável quanto à inadimplência alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de preparo recursal foi afastada, tendo em vista a concessão prévia da gratuidade de justiça ao Agravante.

4. A preliminar de ausência de peças obrigatórias foi rejeitada, pois o processo de origem tramita eletronicamente, dispensando a juntada de peças processuais conforme art. 1.017, § 5º, do CPC.

5. O recurso atendeu ao requisito da dialeticidade, impugnando diretamente a decisão que deferiu a liminar de desocupação.

6. Quanto ao mérito, foi apresentado recibo de pagamento de aluguel, que gera dúvida razoável sobre a inadimplência do Agravante.

7. A necessidade de dilação probatória para apurar a validade do recibo de pagamento desautoriza a concessão da liminar de desocupação imediata, conforme entendimento jurisprudencial.

8. O periculum in mora inverso se aplica, pois a desocupação liminar poderia causar prejuízos desproporcionais ao Agravante, sendo mais prudente aguardar a instrução completa do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de recibo de pagamento gera dúvida razoável quanto à inadimplência do locatário, sendo necessária a dilação probatória para esclarecer a questão, o que impede a concessão de liminar de desocupação imediata.

2. O periculum in mora inverso justifica a manutenção do locatário no imóvel até a decisão final, evitando prejuízos desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 101, §1º, e 1.017, §5º; Lei 8.245/1991, arts. 9º, III, e 47; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AI 0995997-79.2022.8.13.0000, Relª Desª Mariangela Meyer, j. 28/06/2022.

TJMG, AI 2084663-68.2024.8.13.0000, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 23/08/2024.

TJPR, AI 0077443-06.2023.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 06/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FABIANO ROGERIO MACHADO DE ALENCAR
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - na ação de despejo tombada sob o n. 5029000-49.2024.8.08.0024, proposta por
MARCO AFONSO VAGO
, a qual deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais, o Agravante, em resumo, defende que: (i) todas as tratativas acerca da locação do imóvel residencial foram realizadas por um representante legal indicado pelo locador/Agravado, a pessoa de João Oliveira Bispo, que recebeu os aluguéis devidos pelos meses de abril a julho de 2024; (ii) não consta nos autos prova escrita da notificação para desocupação do imóvel, medida essencial para o ajuizamento de ação de despejo; e (iii) está em xeque seu direito à moradia, devendo ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana.

Sendo assim, requer a reforma da decisão vergastada, com o indeferimento da tutela provisória.

Contrarrazões, em que o Agravado pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.

Pois bem.

Antes de analisar o mérito recursal, cumpre apreciar as questões preliminares veiculadas pelo Agravado em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E FACULTATIVAS

Sustenta o Agravado que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que não foi instruído com as peças obrigatórias e facultativas, vício insanável.

Contudo, não há como acolher a preliminar suscitada.

Isso porque, apesar de o art. 1.017, inc. I e III do Código de Processo Civil (CPC) estabelecer a obrigatoriedade de juntada de determinadas peças processuais, conferindo à parte recorrente a possibilidade de apresentação de outras que reputar relevante,
o art. 1.017, §5º, do é expresso ao dispor que
“sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput,
facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”
.

No caso em comento, o processo de referência tramita na forma eletrônica, portanto, inconteste que o caso em voga se enquadra na exceção legal.

Assim, sem delongas,
rejeito a preliminar arguida.

II - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL

De igual sorte, entendo que não merece prosperar a preliminar de ausência de preparo recursal.

Segundo assevera o Agravado, o recurso deve ser inadmitido, uma vez que o Agravante sustenta sua incapacidade de arcar com os encargos do processo sem a comprovação respectiva; sobrelevando frisar que a própria parte recorrida argumenta pelo reconhecimento da deserção, e não impugna o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte adversa.

Pois bem.

Observo que, ao interpor o presente recurso, o Agravante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, pedido deferido expressamente na decisão ID 9839802, senão vejamos:

“Primeiramente, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Agravante, pessoa natural cuja declaração de hipossuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, §3º, CPC).”

Dessarte, denota-se que o Agravante, ao interpor o recurso sem a comprovação do recolhimento do preparo, o fez com base na previsão normativa contida no art. 101, §1º, do CPC, pela qual “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”; decerto que, ato contínuo, teve o benefício deferido quando do recebimento do recurso.

Logo, sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, não se mostra cabível o não conhecimento do recurso em virtude de suposta deserção, na medida em que a benesse autoriza a interposição de recursos sem o recolhimento do preparo.

Obiter dictum,
ainda que se entendesse a alegação do Agravado como impugnação à gratuidade de justiça, convém salientar que
recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Na hipótese vertente, o Agravado

não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade da parte autora comprovar que faz jus à benesse. Entretanto, como visto alhures, competiria ao impugnante, ora Agravado,

produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o que não logrou êxito em cumprir.

Enfim, sob quaisquer das óticas que se examine a questão, revela-se insubsistente a tese do Agravado, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida.

III - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Agravado ainda aduz que o recurso interposto carece de dialeticidade, pois não há “ataque direto e específico à decisão recorrida”, destacando que “a mera alegação de que as decisões anteriores foram ‘injustas’ ou simples repetição dos argumentos iniciais não servem para fundamentar o recurso”.

Não obstante, da análise da peça recursal não constatei o mencionado vício.

Como cediço, reputa-se dialético o recurso que dialoga com os termos da decisão recorrida, impugnando-os de forma direta, com a menção a argumentos capazes de informar a convicção do Juízo. Nessa toada, menciono
o entendimento firmado por Sodalício,
exempli gratia
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

No caso em comento, depreende-se que a magistrada de piso deferiu a ordem liminar de despejo, porquanto vislumbrou a inadimplência do Agravante. Por seu turno, nas razões de seu recurso, a parte recorrente, de forma explícita, defende que realizou o pagamento dos aluguéis devidos à pessoa indicada no contrato.

Com efeito, é possível extrair do recurso, com facilidade, os fundamentos veiculados pelo Agravante com o escopo de impugnar a decisão guerreada; ao passo em que o Agravado tão somente aduziu a ausência de dialeticidade recursal, sem ao menos demonstrar as razões que fundamentariam sua tese.

Dessa forma, tenho que o requisito da dialeticidade restou atendido e, por isso,
rejeito a preliminar arguida.

IV - DO MÉRITO

Superadas as preliminares aventadas, procedo ao exame do mérito,
adiantando desde logo que não vislumbrei razões para alterar o sentido decisório adotado na decisão por meio da qual conferi efeito suspensivo à insurgência recursal
.

Tecendo breve escorço fático, registro que o Agravado ajuizou a ação de despejo em epígrafe, objetivando, dentre outros pedidos de cunho indenizatório, a retomada da posse do imóvel objeto de relação contratual locatícia firmada entre as partes, inclusive em sede de liminar. Na petição inicial, argumentou o autor que o prazo da locação era de 05/03/2023 a 05/03/2024, no entanto, o Agravante/locatário se recusa a deixar o imóvel e se encontra inadimplente.

Observa-se que, na decisão objurgada, a magistrada de primeiro grau entendeu pelo deferimento da medida, sendo relevante destacar de sua fundamentação os seguintes pontos:

“In casu, observo que o requerente celebrou com a requerida contrato de locação de imóvel com fim residencial, demonstrando a relação jurídica por meio do documento de ID nº 46767267.

O Requerente afirma que o Requerido está inadimplente com os alugueis vencidos a partir do mês de março/2024 e as parcelas do IPTU de 2024, cujo montante é de R$ 9.174,43, conforme planilhas constantes da exordial (ID nº 46767270 e seguintes).

Desta feita, verifico que a inadimplência da Requerida tem causado danos à parte Autora e ainda virá causar caso permaneça no imóvel sem a devida contraprestação, na medida que serão certos os prejuízos materiais que ocorrerão com o decurso da presente ação sem o pagamento dos aluguéis e demais encargos advindos da locação, impossibilitando o locador de usufruir de seu imóvel.

Ademais, quanto a caução prevista no §1º, do art. 59 da Lei 8.245/91, se mostra desarrazoada no caso ora em apreço, considerando o aparente prejuízo já sofrido pelo Requerente, que ultrapassa em muito a três meses de aluguel, razão pela qual, neste caso, deve ser dispensada.”

Como narrado pelo autor, e confirmado pelo instrumento contratual que instrui a demanda de origem, a lide envolve contrato de locação de imóvel residencial por prazo determinado, inferior a 30 (trinta) meses - 05/03/2023 a 05/03/2024.

Sendo assim, a análise da controvérsia perpassa pelo exame do art. 47 da Lei n. 8.245/1991:

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

I - Nos casos do art. 9º;

II - em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego;

III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;

IV - se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado a exploração de hotel ou pensão, em cinqüenta por cento;

V - se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.

Assim sendo, é correto afirmar que, em se tratando de locações residenciais com prazo inferior a 30 (trinta) dias, há a prorrogação automática da avença, de forma que a retirada do locatário do imóvel exige a constatação de uma das hipóteses elencadas nos incisos alhures transcritos.

Analisando a cronologia dos fatos que permeiam a lide, verifico que o termo final da locação era 05/03/2024, no entanto, é incontroverso que o locatário Agravante permaneceu na posse do bem, o que parece ter dado ensejo à prorrogação automática da avença.

Sublinho, nesse tocante, que a notificação encaminhada pelo locador Agravado, documento em que este formalizou a intenção de retomada do bem, apenas foi encaminhada ao Agravante em 30/04/2024, tendo sido recebida pelo destinatário em 02/05/2024, vide aviso de recebimento colacionado no ID 46767263 do processo de primeira instância.

Também faço um adendo para destacar que, embora haja disposição contratual acerca da renúncia prévia ao direito de prorrogação da locação por prazo indeterminado, a Lei de Locações é explícita ao impor a nulidade de cláusulas contratuais dessa jaez, ex vi de seu art. 45:

Art. 45. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto.

Isso posto,
tenho que as provas já carreadas aos autos indicam que, à época que o locador manifestou seu interesse em terminar a relação locatícia, esta já havia sido prorrogada de forma automática, considerando o decurso de mais de um mês do fim do contrato sem a retomada do bem.

Não obstante, impende salientar que
não se trata o caso vertente de hipótese de mera rescisão imotivada, pois a parte autora narrou na petição inicial que o locatário estaria inadimplente com suas obrigações contratuais, deixando de pagar o aluguel respectivo desde abril de 2024 até a data da propositura da demanda; sendo certo que a inadimplência do locatário é situação prevista no art. 9º, inc. III, da Lei de Locações para desfazimento do contrato, que, por sua vez, permite a retomada do bem
(art. 47, inc. I, Lei n. 8.245/1991).

Nesse sentido, registro que, ao revés do que argumenta o Agravante, a parte autora/Agravado instruiu sua petição inicial com aviso de recebimento assinado pelo Agravante, que demonstra o encaminhamento de notificação extrajudicial, como já dito; decerto que, a despeito disso,
“não há exigência legal da prévia notificação para o ingresso com a ação de despejo por falta de pagamento, nos termos do art. 62 da Lei de Locações e considerando o que dispõe o art. 397 do Código Civil: ‘O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor’”
(TJPR; 0049296-04.2022.8.16.0000;17ª Câmara Cível; REL. DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA ; Data: 13.03.2023).

Entretanto, há fato relevante que, a meu ver, faz surgir dúvida quanto à inadimplência alegada pelo Agravado.

O Agravante trouxe à baila recibo, o qual, ao que parece, foi subscrito pela pessoa designada no instrumento contratual como sendo o responsável por receber os pagamentos dos aluguéis, conforme cláusula “VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO”.

De tal documento, datado em 22/07/2024 - ou seja, posterior à data de ingresso da demanda (16/07/2024), mas anterior à ordem de citação do réu/Agravante e ao deferimento da liminar de despejo (01/08/2024) -, denota-se que o Agravante realizou o pagamento de R$11.797,00 (onze mil, setecentos e noventa e sete reais), montante, aliás, superior ao que a magistrada de origem reconhece como sendo o valor inadimplido, com base nos demonstrativos anexados à peça exordial pelo Agravado.

Nesse contexto, vislumbro ser necessária,
in casu
, a dilação probatória para dirimir a controvérsia posta, o que desautoriza a concessão liminar de ordem de despejo.

Corroborando o entendimento aqui externado, cito a vasta jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR INSTALADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM OUTRO FEITO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO E RESILIÇÃO CONTRATUAL. LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA NA ORIGEM. PLEITO DE DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) OU DE EVIDÊNCIA (ART. 311 DO CPC). REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. [...]
Inexistindo elementos nos autos aptos a demonstrar a probabilidade do direito vindicado na exordial, além de se fazer presente documentação suficiente para gerar dúvida razoável quanto aos fatos constitutivos de tal direito, o indeferimento da tutela provisória pleiteada pela parte autora é medida que se impõe. Decisão mantida.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (TJMG; AI 0995997-79.2022.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 28/06/2022; DJEMG 30/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA NO INADIMPLEMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA
. RECURSO PROVIDO. I. Nas ações de despejo por falta de pagamento, fundadas no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, o locador tem direito à liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, da mesma Lei.
II. Havendo dúvida razoável quanto ao alegado inadimplemento, mostra-se prudente a manutenção da situação fática existente até que haja uma melhor instrução do feito.
(TJMG; AI 2084663-68.2024.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto; Julg. 23/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A ORDEM DE DESPEJO LIMINAR DA LOCATÁRIA –
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER A ORDEM DE DESPEJO
– ALEGAÇÃO DE QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS ALUGUEIS E ÀS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA SÃO SUFICIENTES PARA O DECRETO DE DESPEJO –
INVIABILIDADE – LOCATÁRIA QUE JUNTOU AOS AUTOS RECIBOS DE PAGAMENTOS DOS ALUGUEIS ASSINADOS PELO LOCADOR – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A INADIMPLÊNCIA
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM AFERIR, COM A CERTEZA EXIGIDA, A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS JUNTO À COPEL OU SANEPAR – FATURAS QUE INDICAM QUE A TITULARIDADE DA COPEL ESTÁ EM NOME DA REQUERIDA O QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O LOCADOR - PROCESSO QUE SE ENCONTRA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – NECESSIDADE DE AGUARDAR A SENTENÇA POR PRUDÊNCIA, EM FACE DO RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE FIXAÇÃO DE MULTA –AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU INTENÇÃO PROTELATÓRIA DA AGRAVANTE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0077443-06.2023.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA - J. 06.08.2024)

Não olvido o fato de que o Agravado, em sede de contrarrazões, impugna a validade de tal documento para fins de comprovação da quitação da obrigação.
Contudo - reitero - a existência de tal documento gera
dúvida
quanto à situação fática, exigindo a dilação probatória para fins de elucidação da
quaestio,
circunstância a qual, a meu ver, não permite autorizar o despejo liminar, sobretudo quando o referido recibo ainda não concretamente foi analisado pelo Juízo
a quo.

É dizer: a efetiva ocorrência de pagamento poderá ser melhor analisada no decorrer da ação, decerto que não se está afirmando, nesta ocasião, que o Agravante de fato realizou o pagamento, mas tão somente que o contexto observado gera dúvida capaz de por em xeque a ordem de despejo liminar.

Por derradeiro, ressalto o
periculum in mora
inverso, uma vez que o despejo liminar pode acarretar prejuízos maiores ao locatário Agravante, como já reconhecido pela jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INCONFORMISMO. [...] 4 -
Despejo que se mostra capaz de causar prejuízo muito maior à ré do que aquele que se visa evitar à parte autora com a medida, a caracterizar o chamado periculum in mora inverso.
(TJRJ; AI 0085395-86.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Couto de Castro; DORJ 31/05/2023; Pág. 397)

[...] 3)
Por outro lado, o simples atraso no pagamento revela a ausência de perigo de dano para a locadora (periculum in mora). Por outro lado, é lícito presumir os prejuízos que a ordem desocupação causaria à locatária (periculum in mora inverso)
. 4) Recurso desprovido. (TJES; AI 0014838-48.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Cristovão de Souza Pimenta; Julg. 31/10/2017; DJES 09/11/2017)

Por todo o arrazoado, concluo que o recurso merece ser provido, com a reforma da decisão recorrida.

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão guerreada e, assim, indeferir a medida liminar pleiteada na ação de despejo em epígrafe.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/09/2024 às 18:01:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53346924092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.